Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC 1.040 II. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARTICULAR. CUSTEIO. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO. APLICABILIDADE. RE 666.094/DF (TEMA 1.033).
1. Conforme tese de Repercussão Geral (Tema 1.033) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094/DF, “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
2. Retificou-se o acórdão para dar provimento ao apelo.